Tribunal: STF
Processo: ARE 1379676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Nair Simão Nigri e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 13), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (peça 7 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 3,17% - PAGAMENTO DE ATRASADOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - COMPENSAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFINIU O VALOR DO CRÉDITO – RECURSO DOS EMBARGADOS DESPROVIDO – RECURSO DA UNIRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, qual seja, cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32. O trânsito em julgado da sentença exequenda proferida nos autos ação coletiva nº 2002.51.01.007217-8 ocorreu em 15-05-2008 e a execução, ora embargada, foi ajuizada em 03-07-2012. Dessa forma, não há que se falar em prescrição, eis que não foi ultrapassado o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado do título e o ajuizamento da ação executória.



    2 - Não procede o argumento no sentido de que o pagamento do resíduo de 3,17% se estenda até abril de 2006, após a edição da Lei nº 11.344/2006, ou até junho de 1998, com base na Lei nº 9.678/98. Ainda que a Lei nº 10.405/2002 não tenha se referido à expressão ‘reestruturação ou reorganização de cargos e carreira’, ela alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino.



    3 - A partir do advento da Lei nº 10.405/2002, houve o reajuste no vencimento dos professores das instituições federais de ensino, ocorrendo a hipótese do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 e a devida compensação, razão pela qual considerou-se incorporado o índice de 3,17%. Assim, os Embargados fazem jus ao pagamento das diferenças apuradas de 3,17% até a edição da Lei nº 10.405/2002. Ademais, o título executivo reconheceu expressamente a necessidade de compensação. A limitação temporal reconhecida pela sentença recorrida não está relacionada a qualquer espécie de compensação, mas ao disposto no art. 9º da referida MP nº 2.225/2001.



    4 – Os cálculos homologados pela sentença não consideraram os valores relativos a janeiro de 1995 a abril de1997, para fins de compensação. A Contadoria Judicial apenas observou a determinação contida no título executivo judicial, quanto à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, ocorrida em junho de 2002. Por tal razão é que o cálculo dos valores iniciou-se a partir de 01-05-1997.



    5 - É pacífico o entendimento de que a correção monetária de débitos oriundos de decisão judicial deve observar a previsão contida na Lei nº 6.899/81 e no Decreto nº 86.649/81, aplicando-se os índices utilizados no Foro Federal na atualização dos precatórios.



    6 - É certo que a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conferida pela Lei nº 11.960/2009, foi declarada inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos autos da ADI nº 4.357, conforme Informativo Semanal nº 698, da Suprema Corte.



    7 – Todavia, nos autos da Medida Cautelar em Reclamação nº 16.745/SC, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Teori Zavascki, determinando a extensão da decisão cautelar proferida anteriormente pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI nº 4.357 à questão tratada, aplicando-se a redação tida por inconstitucional até que o STF manifeste-se quanto ao pedido de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada. Assim, na forma do recente entendimento, deve ser aplicado o critério indicado, sem prejuízo de modificações que o STF posteriormente venha a introduzir em relação à matéria no âmbito do controle concentrado, as quais deverão ser imediatamente aplicadas ao caso em tela, caso o provimento jurisdicional ainda não tenha sido cumprido.



    8 - A correção monetária dos valores deve incidir desde a data do ajuizamento da ação, conforme determinado no título judicial, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, após a edição da Lei nº 11.960/2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    9 – Para efeito de expedição de precatório, os juros de mora devem ser contabilizados até o momento em que ocorreu a fixação definitiva do valor do débito, seja a data do trânsito em julgado da sentença homologatória de cálculo, seja a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. Precedentes do STJ: EDcl no REsp nº 1.082.983/CE – Sexta Turma - Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJe 13-10-2014; EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.284.240/PR- Segunda Turma - Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - DJe 22-08-2014; AgRg no REsp nº 1.106.873/RS – Sexta Turma - Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJe 10-06-2014.



    10 – Recurso dos Embargados desprovido. Recurso da UNIRIO parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.



    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a sentença proferida na ação coletiva transitada em julgado não entendeu ser possível a limitação da incidência dos 3,17%, em vista da suposta reestruturação da carreira de docentes em virtude do advento da Lei n° 10.405/2002.



    [...]



    [...] a Lei 10.405/2002 apenas alterou tabelas, MAS NÃO PROMOVEU REESTRUTURAÇÃO, não podendo servir de limitação aos 3,17%. Ao contrário, a reestruturação das carreiras dos embargantes somente veio a ocorrer em meados de 2006, com a Lei nº 11.344/06.



    No tocante à correção monetária sobre o total executado, aduzem que:



    É de se ter, portanto. para os cálculos ainda não homologados, a plena inconstitucionalidade da TR, devendo incidir o IPCA-E desde julho de 2009; tal qual corretamente previa o Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua alteração de novembro de 2013.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo parcial provimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 65):



    ARE DE NAIR SIMÃO NIGRI E OUTRO (A/S). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. REESTRUTURAÇÃO. RE INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, XXXV, XXXVI E LV, DA CF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES (TEMA 339). CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870947-RG (TEMA 810). ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA RETROATIVA. NULIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL (TAXA REFERENCIAL) DESDE A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N° 11.960/2009. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEJA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. [...]



    É o relatório. DECIDO.



    O apelo extremo comporta parcial provimento.



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim resumido: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    De outra parte, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    Quanto à limitação temporal, não procede o argumento dos Apelantes/Embargados no sentido de que o pagamento do resíduo de 3,17% se estenda até abril de 2006, após a edição da Lei nº 11.344/2006, tampouco da UNIRIO para que tal limite seja até junho de 1998, com base na Lei nº 9.678/98.



    Ainda que a Lei nº 10.405/2002 não tenha se referido à expressão ‘reestruturação ou reorganização de cargos e carreira’, ela alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino. 



    A partir daí houve o reajuste no vencimento dos Embargados, ocorrendo a hipótese do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 e a devida compensação, razão pela qual considerou-se incorporado o índice pleiteado. Assim, os Embargados fazem jus ao pagamento das diferenças apuradas de 3,17% até a edição da Lei nº 10.405/2002. Portanto, corretos os cálculos de fls. 434/461 neste ponto, pois o limite temporal do pagamento do reajuste é até dezembro de 2001.



    [...]



    Por outro lado, ao contrário do que alegam os Apelantes, os cálculos homologados pela sentença não consideraram os valores relativos a janeiro de 1995 a abril de 1997, para fins de compensação. Tal argumento soa confuso. A Contadoria Judicial apenas observou a determinação contida no título executivo judicial, quanto à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, ocorrida em junho de 2002. Por tal razão é que o cálculo dos valores iniciou-se a partir de 01-05-1997.



    De qual sorte, as fichas financeiras dos Embargados indicam a remuneração dos Embargados, a partir de 1997, e o registro no SIAPE assinala o pagamento das parcelas, no âmbito administrativo, a partir de agosto de 2003 (fls. 75/364). Ou seja, os Apelantes não demonstraram qualquer irregularidade na compensação dos valores. Tampouco assinalaram, de modo concreto, qualquer duplicidade na compensação, limitando-se a sustentar alegações genéricas.



    Devem ser abatidos, integralmente, os pagamentos efetuados administrativamente, independentemente de suas datas, compreendidas ou não em períodos em que tenha ocorrido a prescrição, para os Embargados/Apelantes. Se contrário fosse, estar-se-ia admitindo a prescrição das parcelas pagas administrativamente, como se tivesse ocorrido a inércia da Administração no ajuizamento de ação pedindo a devolução das referidas verbas pagas administrativamente.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu, no ponto, a presente causa – limitação temporal do reajuste e ausência de irregularidade na compensação dos valores – em interpretação de legislação federal e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    É o que se extrai de sucessivos julgamento desta Suprema Corte: ARE 1.170.276, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.290.978 AgR, ARE 1.292.451 AgR, ARE 1.292.452 AgR, ARE 1.292.456 AgR, ARE 1.296.912 AgR, todos de Relatoria do ministro Luiz Fux; entre outros:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.150/2001. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.302.294 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Assim, é de rigor o afastamento da alegada violação, pelos agravantes, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    De outro lado, no que se refere ao índice de correção monetária dos valores objeto da execução, assiste razão aos recorrentes.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810/RG), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; RCL 26.065 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Nair Simão Nigri e outros (peça 13), em ordem a determinar que o Tribunal a quo observe a jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao índice aplicável à correção monetária



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator